Tribunal: TJSP
Processo: 0138974-66.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSS. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO E TUTELA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE RETORNO E DE REMESSA. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO"

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO AO REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – Prolação de sentença, já confirmada por esta Corte – Perda superveniente de objeto – Agravo prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0138974-66.2013.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Grande da Serra - Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
DIREITO PÚBLICO – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSS. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO E TUTELA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE RETORNO E DE REMESSA. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

AGRAVO DE

Ementa:
DIREITO PÚBLICO – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA – ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSS. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO E TUTELA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE RETORNO E DE REMESSA. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO"

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRETENSÃO AO REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – Prolação de sentença, já confirmada por esta Corte – Perda superveniente de objeto – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0138974-66.2013.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado MAURO
SANTOS FEITOZA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0138974-66.2013.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no18423
2
VOTO No: 18.423
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0138974-66.2013.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
AGRAVADO: MAURO SANTOS FEITOZA
EMENTA
DIREITO PÚBLICO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INSS. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO E TUTELA.
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE RETORNO
E DE REMESSA. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM
VIGOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E
ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
ADEQUAÇÃO
OU
MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA

PRETENSÃO
AO
REESTABELECIMENTO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO

TUTELA
ANTECIPADA DEFERIDA
Prolação de sentença, já
confirmada por esta Corte Perda superveniente de objeto
Agravo prejudicado.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 53/59 que não conheceu do
agravo de instrumento interposto pelo I.N.S.S. em ação acidentária em razão da
deserção.
Inconformada, a autarquia interpôs recursos extraordinário (fls. 63/77)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0138974-66.2013.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no18423
3
e especial (fls. 79/83).
Considerando o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp no 1.761.618 e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do
RE no 594.116/SP, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do C.P.C., a
Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte devolveu os autos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v. acórdão recorrido
e/ou sua manutenção (fls. 89/90).
Em diligência realizada por este relator, constatou-se a prolação de
sentença nos autos da ação acidentária no 0000996-63.2013.8.26.0512 (fls. 127/129,
daqueles autos), que foi confirmada por esta Corte.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Este recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação acidentária no
0000996-63.2013.8.26.0512 contra decisão (fls. 43/44) que concedeu tutela antecipada
para o reestabelecimento de auxílio-doença anteriormente prestado ao agravado.
Todavia, a ação acidentária foi julgada improcedente (fls. 127/129,
daqueles autos), diante da ausência dos requisitos legais para concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença acidentário.
A improcedência foi confirmada por esta Corte e o v. acórdão
transitou em julgado em 30/10/2017.
Assim, extinto o processo, caracterizou-se a perda superveniente do
objeto deste agravo, restando prejudicada sua apreciação e, consequentemente, o juízo
previsto no artigo 1.040, II, do C.P.C..
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicado o agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 0138974-66.2013.8.26.0000 - Ribeirão Pires - Voto no18423
4
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator